Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PENSÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGA. IDENTIDADE DE PARTES DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o processo, na forma do disposto no art. 485, Inciso IV, do CPC, por ter reconhecido coisa julgada.
2. O magistrado acolheu a preliminar de coisa julgada, pois entendeu que houve o ajuizamento da presente ação em 10/06/2022 com o mesmo objeto, pedido e causa de pedir de ação transitada em julgado em 02/09/2019.
3. Segundo o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de mérito de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
4. Detectada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), é de rigor a extinção da demanda com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.